Tribunal: STF
Processo: HC 259753
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 987.037/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE FORMA FUNDAMENTADA. RECURSO INCABÍVEL.



    1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere de forma fundamentada o pedido liminar em habeas corpus ou recurso em habeas corpus. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido (doc. 3, p. 180).



    Ao final, busca-se:



    1. Liminarmente: que este Supremo Tribunal Federal avoque para si, a análise das razões deste writ e do writ impetrado no STJ em razão da demora processual e presença inequívoca de periculum in mora e fumus boni iuris, aplicando então o princípio da consunção para fazer cessar a violação ao ne bis in idem de modo que o delito do Artigo 2º da Lei 12.850/2013 (pertencer a orcrim) seja absorvido pelo delito de lavagem de dinheiro majorado por ter sido praticado por intermédio de org. crim [...].



    Assim, se requer a suspensão imediata dos efeitos da condenação pelo crime de integrar organização criminosa (art. 2º, Lei nº 12.850/2013), determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, comunicando o CPP de Tremembé/SP (conforme atestado de conduta carcerária anexado, tendo em vista que o subsistirá somente a condenação de 4 (quatro) anos decorrente da lavagem de capitais do Artigo 1º, §4º da Lei 9.613/98, onde, consequentemente, o regime de expiação deverá ser redimensionado ao aberto.



    Subsidiariamente, ainda em caráter liminar, se requer que determine a Autoridade acoimada como coatora – Provecto Ministro Reynaldo Soares da Fonseca da colenda 6ª Turma – que coloque o feito em pauta para julgamento, com máxima urgência.



    2. Mérito: se requer o reconhecimento da absorção do crime de integrar organização criminosa pelo crime de lavagem de dinheiro, mantendo-se apenas a condenação pelo artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, com a consequente readequação da pena imposta.



    Subsidiariamente, no mérito, caso na remota hipótese de não ser acolhida aplicação de consunção, requer-se a reanálise da dosimetria da pena, afastando qualquer influência negativa da condenação pelo crime de organização criminosa na fixação da pena do crime de lavagem de dinheiro, restando a pena em caráter simples (doc. 1, pp. 10-11).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    No caso, a Quinta Turma do STJ não conheceu do agravo regimental, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A despeito dos argumentos apresentados pela defesa, o recurso não merece conhecimento.



    Com efeito, assevera a jurisprudência desta Corte que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere, de forma fundamentada, o pedido liminar em habeas corpus ou recurso em habeas corpus, como ocorreu no caso dos autos.



    [...]



    Na hipótese, verifica-se que a defesa não apresentou qualquer fundamento ou fato novo que possa alterar o entendimento fundamentado e firmado na decisão anterior.



    Ressaltei que, ao menos em juízo de cognição sumária, não verifiquei manifesta ilegalidade apta a justificar o deferimento da medida de urgência. Isso porque, não obstante os argumentos apresentados, é imprescindível um exame mais aprofundado dos elementos de convicção carreados aos autos, tendo em vista o pedido de absorção do crime de organização criminosa pelo de lavagem de dinheiro e, subsidiariamente, a retirada da majorante prevista no §4º do art. 1º da Lei n. 9.613/98, de forma que se realize nova dosimetria da pena. Tais tarefas são inviáveis quando da análise do pedido liminar, o qual se encerra em juízo meramente perfunctório, a ser realizado de plano.



    Ademais, enfatizei que tais temas serão analisados em momento oportuno, após parecer ministerial, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus pelo colegiado.



    Como se não bastasse, o pedido liminar confunde-se com o mérito da impetração, o qual, como visto será oportunamente apreciado.



    Por tudo isso, entendo não haver razões para modificar o entendimento anterior.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 3, pp. 182-184).



    Assim, a ausência de manifestação definitiva do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a superação do referido óbice processual, o que impede, inclusive, que se determine ao Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça a submissão do feito a julgamento com a máxima urgência, como requerido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator